Tribunal: TJES
Processo: 5008037-50.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008037-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ROSELE EYMAEL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008037-50.2021.8.08.0048

RECTE.: MUNICÍPIO DE SERRA

RECDA: ROSELE EYMAEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.173/1999. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROFESSORA DE ENSINO DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO E DESEMPENHO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido MUNICÍPIO DE SERRA interpôs recurso inominado (ID. 5954358).

Verifica-se que a Requerente/recorrida ROSELE EYMAEL apresentou contrarrazões (ID. 5954361).

Nota-se que a Requerente é assistida de advogado desde a fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 5954358), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5954356), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “EM FACE DO EXPOSTO: I – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado na Inicial. II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a ilegalidade do ato praticado pelo MUNICÍPIO DE SERRA no Processo Administrativo n° 73853/2019 que determinou a devolução aos cofres públicos das parcelas relativas à “progressão judicial” recebidas pela requerente ROSELE EYMAEL, referente ao período compreendido entre março de 2015 a fevereiro de 2020. III – CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a excluir o débito de R$ 1.966,86 (mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos, ID7954440) em nome da autora ROSELE EYMAEL. IV – CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a restituir à demandante ROSELE EYMAEL a quantia de R$ 3.843,35 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos). V – Resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, sob argumento de que, exercia cargo de professora da rede pública municipal, e em 31 de outubro de 2020 foi aposentada por idade e tempo de contribuição, tendo recebido os proventos integrais. Alega que quando apresentou o requerimento de aposentadoria, foi informada pelo requerido que deveria restituir quantia recebida nos últimos 5 anos, ao que se refere a parcela denominada “progressão judicial”, sendo obrigada a devolver ao erário os valores recebidos.

O Recorrente MUNICÍPIO DE SERRA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que, conforme autos de nº 0003282-98.2003.8.08.0048 (048.030.032.824), que reconheceu o direito á progressão horizontal por merecimentos aos professores municipais, entretanto, em que a Requerente foi identificado inconsistência ao período de progressão por não respeitar o
interstício
de 2 anos, em 2003, entre as progressões, e, portanto, não há ilegalidade ao descontar valores indevidamente percebido pela recorrida.

Em apartada síntese, nos autos de nº 0003282-98.2003.8.08.0048 (048.030.032.824), transitado em julgado, reconheceu o direito à progressão horizontal por merecimento para os professores municipais, que foi estabelecido pela Lei Municipal nº 2.173/99, a qual não foi implementada pela inércia da administração pública. Declara a requerente que foi professora de rede pública municipal e aposentou-se por idade e tempo de contribuição em 31/10/2020, contudo, ao apresentar requerimento de aposentadora, foi informada que deveria restituir aos cofres públicas quantia recebida dos últimos 5 anos, referindo-se a parcela rubricada como “progressão judicial”, a qual foi obrigada a

devolver parte dos valores da referida parcela.

Pois bem.

Registra-se que em processo judicial sob nº 048.030.032.824, foi provido o pedido de promoção e progressão dos servidores do Município de Serra/ES, em consonância com as Leis Municipais de nº 2.172/99 e 2.173/99.

Destaca-se que no ano de 2013, o Município de Serra “começou o pagamento da verba determinada no processo judicial supracitado, referente às progressões que deveriam ter sido realizadas nos anos de 1999, 2001 e 2003, no percentual de 3% (três por cento) para cada ano, totalizando o montante de 9% (nove por cento), sendo a verba denominada “progressão judicial”.

Incontroverso é o direito dos professores integrantes do quadro de servidores do Município de Serra ao recebimento de progressões distintas (biênio), progressão da Lei Municipal nº 2.173/99 e progressão judicial instituída após acordo celebrado em processo judicial entre prefeitura e Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, nos autos de processo n. 0003282-98.2003.8.08.0048 (048.030.032.824).

Vale mencionar que “o fato dos funcionários não serem promovidos diante da inércia do requerido, caracteriza-se inobservância às normas regulamentada editadas pela própria Lei Orgânica Municipal, ou seja, o Município está editando normas para serem cumpridas, mas ele mesmo não as cumpre”, apontado pela r. sentença dos autos de nº 048.030.824 (ID. 5954030 - Pág. 3).

A Lei nº 2.173/99 determina que a progressão aos professores, de forma horizontal, será recebida após cumprimento efetivo no sistema de ensino público por dois anos, mediante avaliação de mérito e desempenho, vejamos:

Art. 20 - Progressão é a passagem à referência imediatamente superior do mesmo nível e classe a que pertence o profissional efetivo da educação.

Art. 21- A progressão dos integrantes do quadro do Magistério Público Municipal far-se-á por merecimento e avaliação do desempenho, observados os critérios próprios.

§ 1º -
A progressão por merecimento e avaliação do desempenho, far-se-á após cumprimento de 2 (dois) anos de efetivo exercício no Sistema de Ensino Público Municipal da Serra, mediante aferição de mérito pela Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério, através de cursos, treinamentos, aperfeiçoamento, especialização, seminários, congressos, participação em órgãos colegiados e outros eventos de caráter educacional promovidos pela Secretaria de Educação da Serra, Sindicato da categoria ou outras entidades, combinados com avaliação do desempenho
.

I - A participação nos eventos é comprovada mediante documentos que não podem ser reapresentados para as progressões posteriores.

II - Somente serão considerados os eventos cujos objetivos são inerentes área de ensino e/ou educacional.

III - Um mesmo título não pode servir de aumento para promoção e progressão funcional.

§ 2º -
O interstício mínimo para concorrer à progressão por merecimento e avaliação do desempenho é de 2 (dois) anos
.

§ 3º - A solicitação da progressão por merecimento e avaliação do desempenho será dirigida à Secretaria de Educação da Serra no mês de março.

Portanto, observa-se que, “os documentos coligidos aos autos demonstram que os pagamentos feitos pela Municipalidade em favor da parte autora se tratam de situações distintas, vez que a verba denominada “Progressão L. 2.173/1.999 A.21”, foi incorporada em sua remuneração desde do ano de 2004, em cumprimento ao que determinava a referida lei. Ao passo que a rubrica intitulada “progressão judicial” somente começou a ser quitada em outubro de 2013, depois do acordo pactuado em fase de execução judicial, referente às progressões pretéritas, entre os anos de 1999 a 2003”.

Desta forma, reconheço ato ilícito praticado pelo Município pela não observância de suas próprias leis, sobretudo, no tocante a sua inércia, devendo-se, por conseguinte, devolver a requerente valores abatidos de sua remuneração,
deste modo vota-se pela manutenção integral da r. sentença.

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 19 da Lei 9.974/13.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)